Tribunal: TJES
Processo: 0002941-70.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002941-70.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALTO MIGUEL DE SOUZA e outros

APELADO: LEIDEMAR VENTURA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação da ação ou omissão culposa, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 186 e do art. 927 do Código Civil.

O vídeo do acidente comprova que a vítima trafegava por via sem ciclofaixa e, ao desviar de um motociclista que tentava acessar a via principal, adentrou abruptamente a pista de rolamento, colidindo com o caminhão da empresa apelada.

A conduta da vítima foi determinante para a ocorrência do sinistro, rompendo o nexo de causalidade entre a suposta falha do motorista e o evento danoso.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 29, §2º, estabelece que veículos de maior porte devem zelar pela segurança dos menores, mas tal obrigação não exime ciclistas e pedestres do dever de cautela ao transitar em vias públicas.

Configurada a culpa exclusiva da vítima, resta afastada a responsabilidade da empresa apelada.

Recurso desprovido.

Vitória, 29 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0002941-70.2018.8.08.0008

Apelantes:
Adalto Miguel de Souza e Leidemar Ventura

Apelada:
Toledo Granitos do Brasil Ltda-ME

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Adalto Miguel de Souza e Leidemar Ventura contra a sentença de id. 8757615, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Toledo Granitos do Brasil Ltda, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente, ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima pelo acidente que resultou no falecimento de Eduardo Ventura de Souza.

Nas razões recursais de id. 8757623, os apelantes sustentam, em síntese, que: (a) o preposto da empresa apelada conduzia o veículo acima do limite de velocidade permitido para o local; (b) a via em que ocorreu o acidente não possuía sinalização adequada, tampouco ciclofaixa ou ciclovia; (c) o condutor do caminhão não teria guardado a distância mínima de segurança em relação ao ciclista, conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro; (d) o ciclista tinha preferência na via e não agiu de forma negligente; e (e) o acidente decorreu de culpa exclusiva do motorista do caminhão, restando configurado o dever de indenizar.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 8757627 e 8757628.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se restou caracterizado o dever de indenizar por parte da empresa apelada, considerando as alegações de culpa de seu preposto pelo acidente que resultou no falecimento do filho dos apelantes.

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação da ação ou omissão culposa, dano e nexo de causalidade.

Nos termos do art. 186 e do art. 927 do Código Civil, portanto, somente haverá obrigação de indenizar se demonstrado que o dano sofrido pela vítima decorreu de ato culposo ou doloso do agente, o que não se verifica no caso concreto.

O vídeo do acidente fatal que se encontra disponível no id. 10510387 (link

https://drive.google.com/file/d/1X7_xxvz65bB-Zzo5RjELqtEFd1sYD7LH/view?usp=drive_link
) comprova que a vítima trafegava por via sem ciclofaixa e, ao desviar de um motociclista que tentava acessar a via principal, adentrou abruptamente a pista de rolamento, vindo a colidir com o caminhão da empresa apelada.

Ainda que o caminhão estivesse em velocidade superior ao limite regulamentar, conforme apontado pela perícia, a conduta do ciclista foi determinante para a ocorrência do sinistro, rompendo o nexo de causalidade entre a suposta falha do motorista e o evento danoso.

Isso porque, no momento do impacto, o caminhão não realizava manobra de ultrapassagem, e a trajetória inesperada da vítima impossibilitou qualquer reação eficaz por parte do condutor.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 29, § 2º, estabelece que veículos de maior porte devem zelar pela segurança dos menores. Tal obrigação, contudo, não exime os ciclistas e pedestres do dever de cautela ao transitar em vias públicas, devendo-se respeitar as normas de circulação para evitar acidentes.

No caso concreto, verifica-se que o próprio comportamento da vítima foi determinante para o desfecho fatal, configurando-se culpa exclusiva da vítima, o que exclui a responsabilidade da empresa apelada.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta a obrigação de indenizar, especialmente quando evidenciado que a conduta do próprio lesado foi a causa preponderante do evento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA. CAMINHÃO COM DEFEITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ÁLCOOL PRESENTE NO EXAME DE SANGUE. EMBRIAGUEZ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS MAJORADOS. 1. A responsabilidade civil em casos de acidente de trânsito, cabe “à vítima provar a culpa do motorista demandado (ou empregado do demandado)” (COELHO, Fábio. 4. Acidente de trânsito In: COELHO, Fábio. Curso de direito civil: obrigações, responsabilidade civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2016). Ou seja, o ônus da prova é da vítima. 2. Quando não se encontram presentes os elementos da responsabilidade aquiliana, como a ação ou omissão do agente, culpa ou dolo do agente, a relação ou o nexo de causalidade e o dano, previstos no art. 186 do Código Civil, o demandado não é responsabilizado. Precedentes. 3. Na hipótese questão, o laudo cadavérico e o exame de sangue mostram que a vítima estava embriagada e, tendo em vista que não há tolerância para qualquer nível de álcool na legislação brasileira quanto ao exame de sangue, fica evidente a irregularidade da vítima no trânsito no momento do acidente.
4. Restou constatada a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito em tela, sendo essa causa excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal, impedindo a responsabilização civil. Ou seja, sendo comprovada, no caso, a culpa exclusiva da vítima, de rigor a improcedência dos pedidos indenizatórios veiculados nos autos, consoante jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais recursais majorados. Suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita. (TJES, Apelação Cível n. 0001869-93.2011.8.08.0040, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.02.2024) (g. n.)

Nesse viés, inexistindo os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil subjetiva, concluo que não há fundamento jurídico para a reforma da sentença recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em observância ao § 3º do art. 95 do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.